Tribunal: TJMT
Processo: 1023982-95.2023.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023982-95.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[J. G. D. R. - CPF: 069.933.411-07 (APELANTE), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), JOAO DO CARMO RAZO - CPF: 650.235.441-68 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JOAO DO CARMO RAZO - CPF: 650.235.441-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DEMANDA IMPROCEDENTE
-
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

O atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais. (N.U 1076894-14.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO GUSTAVO DOMINGUES RAZO, representado por seu genitor, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais n. 1023982-95.2023.8.11.0015, movida em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.”

Em suas razões, a recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço, em violação ao Código de Defesa do Consumidor e às normas da ANAC, uma vez que suportou atraso superior a 19 horas sem a devida assistência material.

Alega, ainda, que decisões anteriores envolvendo seus pais, com os mesmos fatos, resultaram em indenizações por danos morais e transitaram em julgado. Invoca, por fim, parecer favorável do Ministério Público.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 265074282, por meios das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia na responsabilidade da companhia aérea apelante em ressarcir a apelada pelo atraso do voo originalmente contratado. O fato do atraso é incontroverso, pois, desde a contestação, a empresa não nega a ocorrência, mas alega que foi causado por necessidade de manutenções técnicas, tendo durado menos de 4 (quatro) horas.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR À 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO In casu, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados. Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. Recurso conhecido e desprovido”
(TJ-MT - RI: 10024008120238110001, Relator: ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VIAGEM NACIONAL. ATRASO DE 1 HORA NO PRIMEIRO TRECHO OPERADO PELA RÉ. PERDA DE CONEXÃO A SER REALIZADA POR OUTRA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. LAPSO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. INTELIGÊNCIA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC E CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. PERDA DO PRÓXIMO VOO E NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVO BILHETE. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS SEPARADAS, DE COMPANHIAS DIFERENTES, COM INTERVALO EXÍGUO DE 01H40MIN DE CONEXÃO ENTRE OS VOOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a Câmara Cível - 0005159-97.2020.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 05.02.2023)”
(TJ-PR - APL: 00051599720208160131 Pato Branco 0005159-97.2020.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 05/02/2023, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATRASO DE VOO POR TEMPO INFERIOR A QUATRO HORAS - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL - MEROS ABORRECIMENTOS. I - Ao dever de reparar, impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que a falta de demonstração de um desses requisitos obsta a condenação, ressalvada a hipótese de responsabilidade objetiva, na qual prescindível a demonstração da culpa. II - O atraso de voo por tempo inferior a 4 (quatro) horas, por si só, sem outras consequências gravosas ao passageiro, não configura ofensa aos direitos da personalidade, cabendo-lhe demonstrar o dano efetivamente suportado. III - Ausente a demonstração dos efetivos prejuízos suportados, o ocorrido configura mero aborrecimento ou dissabor”
(TJ-MG - AC: 10000210434072001 MG, Relator: João Câncio, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021).

Tais decisões corroboram o disposto no inciso I do art. 21 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, que determina que o transportador deverá oferecer alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, em casos como o de
“atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado”
.

Da análise dos autos, verifico que o atraso do voo foi devidamente comunicado com antecedência ao passageiro, como bem pontuado na sentença:

“Verifica-se que a relação jurídica existente entre as partes restou comprovada pelo bilhete de passagem aérea acostado no id. 130020395, o qual demonstra que o requerente contratou o serviço de transporte aéreo fornecido pela requerida, para o dia 05/01/2023, com embarque previsto para 04h20, em Sinop/MT, com conexão em Guarulhos/SP e desembarque para às 10h40, em Navegantes/SC. O retorno seria dia 12/01/2023, às 23h35, com conexão em Cuiabá/MT e desembarque às 03h30, em Sinop/MT.

A requerente alega que o voo de ida saiu às 08h de Sinop/MT, chegando com atraso ao seu destino final. A requerida, por sua vez, afirmou que houve um atraso ínfimo, por motivos de manutenção na aeronave.

Com efeito, denota-se que o atraso não superou 4 (quatro) horas, de modo que o mero atraso, sem a demonstração de outra particularidade, não tem o condão de ensejar indenização por danos morais. A propósito:

APELAÇÃO. DANO MORAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. ANÁLISE DO MÉRITO. ATRASO DE VOO AO DESTINO. DANO MORAL NÃO EXISTENTE. POUCAS HORAS DE ATRASO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATORES EXTRAPATRIMONIAIS. JULGADOS DO STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- Não se configura fracionamento de demandas o ajuizamento da justiça comum de pleito de interesse de menor de idade, quando o outro processo foi distribuído no juizado especial, em interesse da genitora. 2- O art. 8o da Lei 9.099/1995 estabelece que “Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.” 3- O art. 1.013, § 3o, I, do CPC, estabelece que, “Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando [...] reformar sentença fundada no art. 485”. 4- "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" ( AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).” ( AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

(TJ-MT 10244496420218110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2023)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 3."A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida"( AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). 4. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento como, por exemplo, a perda de um compromisso em decorrência do cancelamento do voo, e que justifique a condenação em danos morais. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” ( AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE EMBARQUE EM VOO INFERIOR A QUATRO HORAS - DEVIDA ASSISTÊNCIA MATERIAL - AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO AO PATRIMÔNIO MORAL - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. O atraso no voo por período inferior a 4 horas constitui mero aborrecimento ou incômodo, que não tem o condão de conduzir, por si só, à caracterização do dano moral, notadamente porque não representa ofensa a qualquer direito de personalidade, haja vista que o atraso está dentro da tolerância , prevista no art. 231, da Lei no 7.565/86 ( Código Brasileiro de Aeronáutica). Tendo a companhia aérea comprovado a assistência material prestada, não há falar em dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10000212608327001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

Ademais, é cediço que o atraso do voo gerou incômodo ao autor, todavia, a demora está dentro da previsibilidade considerada aceitável pela ANAC, conforme dispõe o art. 21, da Resolução no 400/2016:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Em relação ao voo de Navegantes/SC a Sinop/MT, a requerida afirma que comunicou o responsável do autor com antecedência de 10 dias, conforme determina a Resolução no 400/2016, da ANAC.

Com efeito, denota-se que a requerida apresentou e-mail, enviado ao genitor do autor, comunicando a alteração do voo, com a nova data e horário, o que não foi impugnado pelo autor.”

Em resumo e, considerando que os fatos correspondem ao disposto na Resolução n. 400/2016 da ANAC, além do entendimento da jurisprudência nacional, que os classifica como mero aborrecimento, não subsiste o dano moral.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, todavia, a exigibilidade encontra-se suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025